Tribunal: TJMT
Processo: 1040283-10.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040283-10.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS GONCALVES - CPF: 027.089.758-54 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CERVEJARIA LACERVA LTDA - CNPJ: 14.119.436/0001-09 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), WALDEVAN BARCELOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 928.227.621-04 (EMBARGANTE), CERVEJARIA LACERVA LTDA (EMBARGANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), CERVEJARIA LACERVA LTDA - CNPJ: 14.119.436/0001-09 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GONCALVES - CPF: 027.089.758-54 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. omissão. valoração da prova testemunhal. alegação de pagamento parcial em produtos. prequestionamento.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude da sentença que desproveu Recurso de Apelação interposto em Ação de Cobrança de Honorários. A empresa Embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de abatimento de valores pagos em forma de chope e à alegada violação ao art. 371 do CPC, em razão da suposta utilização de prova testemunhal indireta (
hearsay testimony
) como fundamento exclusivo da decisão.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à apreciação do pedido de abatimento dos valores pagos em forma de chope; (ii) analisar se o julgado incorreu em omissão por não ter realizado a devida valoração crítica da prova testemunhal indireta, em afronta ao art. 371 do CPC.

III. razões de decidir

3. O acórdão impugnado apreciou de forma expressa e fundamentada a tese de pagamento parcial em chope, rejeitando-a por ausência de respaldo probatório suficiente e por afronta ao ordenamento jurídico e às normas éticas da profissão de engenheiro agrônomo, sendo inadmissível a quitação total ou parcial de honorários profissionais mediante entrega de bebida alcoólica.

4. O julgamento também analisou especificamente o conteúdo da prova testemunhal, reconhecendo a limitação do depoimento prestado por testemunha indireta, mas esclarecendo que o convencimento judicial resultou de uma análise conjunta de todos os elementos probatórios, não tendo se baseado exclusivamente na referida prova testemunhal.

5. A decisão observou os parâmetros do art. 371 do CPC/2015, com adequada valoração crítica das provas constantes dos autos, afastando qualquer omissão ou deficiência de fundamentação.

6. A pretensão da Embargante reflete inconformismo com o resultado do julgamento, não se ajustando à finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

7. Mesmo na hipótese de rejeição dos Aclaratórios, os temas neles ventilados são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ à luz do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A existência de pagamento parcial por meio de chope, a título de quitação de honorários profissionais, não encontra respaldo jurídico e probatório suficiente, sendo inadmissível à luz das normas legais e éticas aplicáveis. 2. A apreciação da prova testemunhal, mesmo quando indireta, atende ao art. 371 do CPC/2015 se realizada de forma global, fundamentada e contextualizada com os demais elementos constantes nos autos. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão da matéria. 4. A rejeição de Embargos de Declaração não impede o prequestionamento implícito das matérias neles suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1040283-10.2021.8.11.004

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cervejaria Lacerva Ltda.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Antônio Marcos Gonçalves
.

A Embargante alega a existência de omissão relevante no julgado.

Sustenta que, na hipótese de manutenção da condenação, seria imprescindível o abatimento dos valores pagos ao Embargado em forma de chope, com média mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), questão já expressamente suscitada nas razões de apelação, mas não apreciada pela Turma Julgadora.

Aponta, ainda, que o acórdão incorre em violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, porquanto a fundamentação da decisão teria se baseado exclusivamente em depoimento testemunhal prestado por terceiro que apenas reproduziu informações de terceiros, sem ter presenciado os fatos, caracterizando prova do tipo
hearsay testimony
.

Alega que não foi realizada a devida valoração crítica dessa prova, o que implicaria afronta ao referido dispositivo legal, o qual impõe ao Julgador o dever de valorar a prova de forma motivada e fundamentada.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas e, para fins de prequestionamento, requer expressa manifestação acerca da aplicação do art. 371 do CPC.

Contraminuta no Id. 291898395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que são dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antônio Marcos Gonçalves.

O Julgador singular condenou os Requeridos, Cervejaria Lacerva Ltda. e Waldevan Barcelos de Paula Júnior, ao pagamento solidário de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Impôs a cada parte a responsabilidade de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos Advogados.

Nas razões do Apelo, Cervejaria Lacerva Ltda., representada por seu sócio Waldevan Barcelos de Paula Júnior, sustentou que o acordo entre as partes previa a entrega de 30 litros de chope por semana, ajustado verbalmente e confirmado por mensagens de WhatsApp, objeto de ata notarial não contestada.

Afirmou que a cláusula constava do contrato escrito, suprimida apenas para regularização junto ao MAPA, sem alterar o pacto original.

Contestou o depoimento da única testemunha sobre o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por ser baseado em “ouvir dizer”.

Impugnou a concessão da justiça gratuita ao Apelado, alegando capacidade financeira comprovada.

Por fim, pediu a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a redução da condenação com compensação dos valores pagos. Caso não seja acolhida a tese de improcedência total, requereu o abatimento de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais referentes ao chope já entregue.

Já Antônio Marcos Gonçalves afirmou ter elaborado o projeto da fábrica e o memorial descritivo apresentados ao CREA e ao MAPA, contratados verbalmente pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sustentou que a Cervejaria não poderia executar o projeto sem a chancela de um profissional habilitado e que os documentos juntados comprovam sua atuação.

Destacou o depoimento de Carlos Augusto Leite como confirmação do ajuste.

Pediu a reforma da sentença para reconhecer seu direito aos honorários pelos serviços prestados e à condenação da Apelada em custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requereu a exclusão da sua condenação em virtude da justiça gratuita.

Na sessão de julgamento realizada em 20/05/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu ambos os Recursos.

Inconformada, Cervejaria Lacerva Ltda. opôs estes Embargos de Declaração em que alega a existência de omissão relevante no julgado.

Sustenta que, na hipótese de manutenção da condenação, seria imprescindível o abatimento dos valores pagos ao Embargado em forma de chope, com média mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), questão já expressamente suscitada nas razões de apelação, mas não apreciada pela Turma Julgadora.

Aponta, ainda, que o acórdão incorre em violação ao art. 371 do Código de Processo Civil, porquanto a fundamentação da decisão teria se baseado exclusivamente em depoimento testemunhal prestado por terceiro que apenas reproduziu informações de terceiros, sem ter presenciado os fatos, caracterizando prova do tipo
hearsay testimony
.

Alega que não foi realizada a devida valoração crítica dessa prova, o que implicaria afronta ao referido dispositivo legal, o qual impõe ao Julgador o dever de valorar a prova de forma motivada e fundamentada.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas e, para fins de prequestionamento,

requer expressa manifestação acerca da aplicação do artigo 371 do CPC.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgador deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

Todavia, razão não assiste a Embargante.

A leitura atenta do acórdão objeto da embargabilidade revela que as principais teses suscitadas pela Embargante foram objeto de enfrentamento suficiente, lógico e coerente.

Quanto ao primeiro ponto, o acórdão enfrentou de forma expressa e detalhada a tese de pagamento em chope.

O voto condutor foi cristalino ao afirmar que a prática, além de juridicamente inadmissível, afronta normas éticas da profissão de engenheiro agrônomo.

Esta Relatora consignou que a forma de pagamento alegada pela Embargante não encontra respaldo probatório suficiente e é contrária ao ordenamento jurídico.

O acórdão rejeitou de maneira categórica qualquer possibilidade de reconhecimento de quitação, total ou parcial, por meio de fornecimento de bebida alcoólica.

O trecho decisivo do voto esclareceu que a tese é insustentável à luz do ordenamento jurídico brasileiro, não apenas por afrontar regras elementares de moralidade e legalidade contratual, mas também por não se amparar em prova inequívoca e irrefutável, além de reforçar que não é lícito admitir que um profissional liberal, no exercício de atividade técnica regulada por conselho profissional, seja remunerado mediante entrega de bebida alcoólica.

Em relação ao segundo argumento, igualmente não subsiste qualquer vício.

O acórdão apreciou com exatidão o conteúdo da prova testemunhal, reconhecendo expressamente a limitação do depoimento de Carlos Augusto Leite.

Conforme consta no voto condutor, o referido testemunho teve caráter indireto, obtido por meio de informações informais, mas ponderou que a convicção judicial não se formou com base exclusiva nesse depoimento. Pelo contrário, o convencimento resultou de uma análise global de todos os elementos probatórios constantes dos autos, entre os quais se destacam as confissões da própria parte adversa, os documentos técnicos como a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e demais circunstâncias fáticas robustamente delineadas na instrução processual.

O julgamento expôs de modo fundamentado e objetivo as razões que conduziram à valoração da prova, em observância aos ditames do art. 371 do Código de Processo Civil e a adequada fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico.

Não há, portanto, qualquer omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios. A tentativa da Embargante reflete evidente inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade do Recurso Integrativo.

Oportuno consignar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os

Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025